Tribunal: TJES
Processo: 5017681-89.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017681-89.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

APELADO: MARIA CONCEICAO DE ANDRADE FREIRE

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDÊNCIA PRIVADA. UNIÃO ESTÁVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO E EQUILÍBRIO ATUARIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros contra acórdão que, em apelação cível, rejeitou preliminar de nulidade da citação e, no mérito, manteve a procedência do pedido de concessão de suplementação de pensão e abono anual à companheira do participante falecido, com determinação de inscrição da beneficiária e pagamento retroativo dos benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se houve contradição quanto à validade da citação realizada em endereço antigo da fundação; (ii) estabelecer se houve omissão na análise do Tema 907 do STJ, da Resolução 49/97 da Petros e da necessidade de formação prévia da reserva de custeio; (iii) determinar se houve erro material ao considerar a concessão do benefício suplementar atrelada ao benefício previdenciário do INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A assinatura constante do aviso de recebimento (AR) e a utilização de endereço anteriormente indicado pela própria embargante para comunicações administrativas afastam a alegação de nulidade da citação.

4)
O acórdão embargado apreciou de forma completa e adequada todas as alegações, inexistindo omissão quanto à aplicação do Tema 907 do STJ, da Resolução 49/97 e da necessidade de formação prévia da reserva de custeio, pois constatada a ausência de comprovação de desequilíbrio atuarial.

5)
Não se verifica erro material, uma vez que o reconhecimento da união estável e o regulamento do plano de previdência vigente à época do óbito garantem o direito ao benefício suplementar, não havendo automática vinculação à concessão do benefício do INSS.

6)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

7)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos do recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme previsto no § 1º do art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscussão do mérito do julgado, exigindo a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; LC nº 109/2001; CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30/03/2017, DJe 07/04/2017; TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 19/06/2018, DJ 28/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou ainda para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Conforme relatado, a embargante sustenta, em síntese, contradição quanto à validade da citação, alegando que houve entrega em endereço antigo da fundação e assinatura por pessoa estranha ao feito, além de) omissão acerca da aplicação do Tema 907 do STJ, da Resolução 49/97 e da necessidade de formação prévia da reserva de custeio, conforme LC nº 109/2001 e Constituição Federal.

Por fim, suscita erro material, ao se considerar que a concessão do benefício pelo INSS obrigaria a concessão automática do benefício suplementar.

Todavia, infere-se que o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, como subsegue:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO E ABONO ANUAL. COMPANHEIRA NÃO DESIGNADA COMO BENEFICIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO AO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS contra sentença que julgou procedente ação de concessão de suplementação de pensão e abono anual, determinando a inscrição da autora como beneficiária do participante falecido, bem como o pagamento retroativo dos benefícios, acrescidos de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) a validade da citação da apelante no processo de origem; (ii) o direito da apelada à suplementação de pensão e ao abono anual, ainda que não tenha sido previamente indicada como beneficiária, considerando a comprovação da união estável e a necessidade de observância do equilíbrio atuarial do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O recebimento do aviso de recebimento (AR) e a utilização do mesmo endereço indicado pela própria recorrente para comunicação administrativa afastam a alegação de nulidade da citação.

4)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito da companheira ao benefício de pensão por morte quando demonstrada a união estável, independentemente de prévia designação pelo participante do plano.

5)
O regulamento do plano de previdência privada da PETROS vigente à época do óbito assegura a suplementação de pensão aos dependentes econômicos reconhecidos pela previdência social.

6)
A inclusão da beneficiária sem prévia indicação pelo participante não gera desequilíbrio atuarial, salvo demonstração efetiva de impacto financeiro, o que não comprovado pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A companheira do participante falecido de plano de previdência privada tem direito à suplementação de pensão e ao abono anual quando demonstrada a união estável, ainda que não tenha sido previamente indicada como beneficiária.

2) A ausência de demonstração de desequilíbrio atuarial impede a recusa da inclusão da beneficiária pelo fundo de previdência complementar.

Quanto à alegação de nulidade da citação, a assinatura constante do aviso de recebimento (AR) e a correspondência ao endereço utilizado pela própria embargante para comunicação administrativa afastam o vício alegado.

No tocante à suposta omissão sobre a aplicação do Tema 907 do STJ, Resolução 49/97 e necessidade de aporte atuarial, a matéria fora devidamente enfrentada no acórdão embargado ao rejeitar a tese de desequilíbrio atuarial pela ausência de prova efetiva.

De igual modo, inexiste erro material, pois a exegese promovida no acórdão não partiu de premissa equivocada, tendo sido firmada com base em fundamentos jurídicos e jurisprudenciais sólidos.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas comprova que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Isso porque “
os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento
”
,
o que não se verifica na hipótese, uma vez que a “
pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios
”.
1

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

De igual modo, mesmo quando utilizados com intuito prequestionador, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...) É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
STJ, 1ª Turma, EDcl no AgRg no REsp nº 855.434/DF, rel. Min. Francisco Falcão, j. 12/06/2007, DJ 28/06/2007, p. 878.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/6/2025 a 06/6/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.